Tribunal: TJSP
Processo: 1006971-69.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Cobrança – Multa – Demanda proposta tendo por fundamento contrato de representação e distribuição – Critério preferencial de conhecimento – Competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado – Redistribuição.

Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.